Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E CONSECTÁRIOS VENCIDOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. DESPESAS CONDOMINIAIS PROVADAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e o artigo 3o do Código de Processo Civil consagram o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
2. In casu, trata-se de ação de cobrança de aluguéis e consectários vencidos, que não foram adimplidos em seu termo, constituindo em mora o devedor, e verificando-se a lesão ao direito de crédito do apelante, nos termos do artigo 397 do Código Civil. 2.1. Em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a legislação não impõe o esgotamento das instâncias administrativas como condição para a obtenção da tutela pleiteada, sendo esta exigência aplicada de forma excepcional, o que não se verifica na presente hipótese dos autos.
3. os autores apresentaram acervo probatório, demonstrando cabalmente os valores cobrados, anexando os boletos referente às cobranças feitas no qual consta expressamente o valor cobrado, bem como consta como beneficiário “Condomínio do Edifício Venâncio” e, o nome do autor como pagador. Por sua vez, o ônus probatório de afastar o pleito autoral era de responsabilidade do réu, a qual não logrou êxito em apresentar elementos que pudessem comprovar suas alegações em detrimento do credor das despesas condominiais.
4. Recurso conhecido e desprovido.